Tribunal: TJMT
Processo: 1044053-95.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044053-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 913.744.721-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.062/STF.
LIMITAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL NO TEMA 1.217/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo executado, mantendo a aplicação de atualização monetária prevista em legislação municipal consistente em IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, em detrimento da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a utilização, por Município, de índice de correção monetária e juros moratórios superior à Taxa SELIC para atualização de créditos tributários inscritos em Certidão de Dívida Ativa, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

III. Razões de decidir:

3. O Tema 1.062/STF impõe que os entes municipais limitem a correção e os juros de seus créditos à Taxa SELIC, sendo indevida a aplicação de IPCA + 1% a.m. quando superior ao parâmetro federal, o que caracteriza excesso de execução.

4. A pendência do Tema 1.217/STF não afasta a aplicação imediata do Tema 1.062, ante a ausência de suspensão nacional dos processos.

5. O acolhimento da exceção de pré-executividade impõe a fixação de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido com a
redução do valor executado
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A atualização monetária e os juros incidentes sobre créditos fiscais municipais devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1062 do STF, aplicável por analogia aos entes municipais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington José de Oliveira Lacerda contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal n.º 1004044-56.2023.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando a pretensão de readequação da CDA para limitar a incidência dos juros moratórios e correção monetária à Taxa SELIC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da aplicação de índice de atualização superior à Taxa SELIC, em afronta ao entendimento firmado no Tema 1.062 do STF, requerendo a adequação dos encargos da CDA aos limites constitucionais.

Contraminuta apresentada pelo Município agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da aplicação do índice IPCA + 1% a.m., previsto em legislação municipal própria, como expressão da competência legislativa concorrente.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington José de Oliveira Lacerda contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da execução fiscal n.º 1004044-56.2023.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando a pretensão de readequação da CDA para limitar a incidência dos juros moratórios e correção monetária à Taxa SELIC.

A matéria devolvida à apreciação cinge-se à legalidade da correção monetária fixada na Certidão de Dívida Ativa — IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês —, adotada pelo Município de Várzea Grande no âmbito da execução fiscal que originou o presente recurso.

O recurso comporta provimento.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (ARE n.º 1.216.078/SP), fixou tese no sentido de que:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Ainda que o julgado se refira expressamente a Estados e ao Distrito Federal, não há como excluir os Municípios de sua aplicação, uma vez que estão submetidos à mesma limitação constitucional quanto à competência de legislar sobre o sistema monetário –
ex vi
artigo 22, VI, da Constituição Federal – cuja titularidade é exclusiva da União.

Dessa forma, conquanto haja competência legislativa concorrente entre a União e os entes federativos em matéria tributária e financeira (art. 24, I, da CF), não é permitido que a legislação municipal estabeleça índices superiores àqueles praticados pela União.

A Taxa SELIC, utilizada pela União para atualização dos seus créditos fiscais, serve, portanto, como parâmetro máximo de correção e juros aplicáveis também aos créditos dos Estados e Municípios.

No caso concreto, ficou evidenciado nos autos que o Município de Várzea Grande utilizava o IPCA, cujo índice, conforme decidido pelo Juízo de origem, extrapolava a taxa referencial adotada pela União, motivo pelo qual foi determinada a adequação da CDA.

Tal entendimento está em plena consonância não apenas com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também com a orientação firmada por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ilustrado pelo seguinte precedente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS E REPASSES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA QUE NÃO SUPERA 100% DO VALOR DO TRIBUTO. LICITUDE. ATUALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo contribuinte e pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para limitar a atualização dos créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas envolvem: (i) possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, de valores gastos com materiais e repasses a terceiros; (ii) legalidade da multa tributária de 100% do valor do imposto; (iii) limitação de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC, conforme a sentença recorrida, à luz da autonomia municipal.

III. Razões de decidir

3. Quanto à base de cálculo do ISSQN em relação aos serviços de publicidade e propaganda, é admissível a dedução dos valores reembolsados a terceiros a título de impressão e produção de materiais de divulgação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Contudo, no caso, a ausência de comprovação documental impede o acolhimento do pedido.

4. A multa tributária de 100% do valor do imposto não é confiscatória, conforme precedentes do STF, sendo consideradas confiscatórias apenas aquelas que excedem esse patamar.

5. Embora os municípios possuam autonomia para fixar índices de correção monetária e juros sobre créditos tributários, tal competência deve observar o limite ao índice utilizado pela União (Taxa SELIC), conforme entendimento pacificado no STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "A dedução de valores relativos a materiais e serviços de terceiros da base de cálculo do ISSQN depende de comprovação documental nos autos."

2. "É constitucional a multa tributária de 100% do valor do imposto, não configurando confisco."

3. "A autonomia municipal para fixação de índices de atualização monetária e juros sobre créditos tributários está limitada aos percentuais da Taxa SELIC, conforme jurisprudência consolidada."

(N.U 1005175-29.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

Ademais, o Município agravante argumenta que a questão da aplicabilidade do Tema 1.062 aos Municípios está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.346.152/SP (Tema 1.217 da Repercussão Geral), que versa sobre a "possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins".

No entanto, a pendência de julgamento do Tema 1.217 não impede a aplicação imediata do entendimento firmado no Tema 1.062 aos Municípios, uma vez que não houve determinação expressa do STF quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal, para limitar os encargos de correção monetária e juros de mora à Taxa Selic, em detrimento dos índices previstos na legislação municipal (IPCA + 1% ao mês), bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode aplicar índices próprios de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em seus créditos tributários; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade parcialmente acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para o exame da legalidade dos encargos aplicados, pois se trata de matéria de direito passível de verificação por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062 — que limita os encargos de correção monetária e juros de mora dos entes federativos aos percentuais adotados pela União — fundamenta-se na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se, por simetria federativa, também aos Municípios.

A pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF não impede a aplicação da tese do Tema 1.062 aos Municípios, dada a ausência de suspensão nacional dos processos e a jurisprudência consolidada do TJMT nesse sentido.

A legislação municipal que prevê IPCA acrescido de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa Selic e, portanto, configura excesso de execução, em violação ao entendimento firmado no Tema 1.062 e à Constituição Federal.

A competência municipal para legislar sobre tributos deve respeitar os limites constitucionais, inclusive a competência privativa da União sobre o sistema monetário, de forma que a imposição de encargos superiores à Taxa Selic revela-se inconstitucional.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios está amparada na jurisprudência do STJ (Tema 421), que admite a fixação de honorários quando há acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com proveito econômico para o executado.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor reduzido da execução encontra respaldo no artigo 85, § 3º, I, do CPC, respeitando os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; 146, III, "b"; 150, IV; CTN, art. 161, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I, e § 8º; 1.015, II; 1.019, I; 1.040, III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062); STJ, AgInt no AREsp nº 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020; STJ, REsp nº 2022851/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.09.2022; TJMT, AgInt nº 1026279-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Kono, j. 05.11.2025; TJMT, AI nº 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJMT, AI nº 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

(N.U 1033171-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Cumpre registrar que a matéria em questão é cognoscível em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria aferível mediante simples cálculo aritmético.

Assim, deve ser reconhecida a ilegalidade parcial da CDA, exclusivamente no tocante à aplicação de encargos superiores à Taxa SELIC, determinando-se a sua adequação aos parâmetros definidos pela União, nos moldes da jurisprudência do STF e do TJMT.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando a decisão agravada para dar provimento à exceção de pré-executividade oposta na origem, determinando a adequação da CDA objeto da execução fiscal à Taxa SELIC, em substituição aos índices municipais.

Considerando que a procedência do presente agravo de instrumento reflete a procedência da exceção de pré-executividade oposta nos autos de origem, resultando em proveito econômico à parte agravante, condeno o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a limitação dos encargos da CDA, a ser apurado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026